Tribunal: STJ
Processo: 0121752-35.2016.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906570 - CE(2025/0124972-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: M P (MENOR)
REPR. POR
: F E P
ADVOGADOS
: SUYANE FROTA LÔBO - CE018969
KAMILA CARDOSO DE SOUZA RIBEIRO - CE029545B
EMBARGADO
: UNIMED
FORTALEZA
SOCIEDADE
COOPERATIVA
MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
LUIZA GADELHA BRUNO - CE038695
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO. EXISTÊNCIA. INTUITO
INFRINGENTE. POSSIBILIDADE.
1. Ausente a intimação do Ministério Público, conforme assegurado pelos
arts. 178, II, e 279 do Código de Processo Civil, há que ser anulado o
julgado.
2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim
de anular o acórdão anterior.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0646f1e6-c6c5-4a6b-b736-c4a171046b23

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906570 - CE(2025/0124972-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: M P (MENOR)
REPR. POR
: F E P
ADVOGADOS
: SUYANE FROTA LÔBO - CE018969
KAMILA CARDOSO DE SOUZA RIBEIRO - CE029545B
EMBARGADO
: UNIMED
FORTALEZA
SOCIEDADE
COOPERATIVA
MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
LUIZA GADELHA BRUNO - CE038695
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO. EXISTÊNCIA. INTUITO
INFRINGENTE. POSSIBILIDADE.
1. Ausente a intimação do Ministério Público, conforme assegurado pelos
arts. 178, II, e 279 do Código de Processo Civil, há que ser anulado o
julgado.
2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim
de anular o acórdão anterior.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M P e por MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO
THERASUIT. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem
que o plano de saúde não está obrigado a custear a terapia conhecida como
Precedentes. Therasuit.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar provimento." (e-
STJ fl. 508)
Em suas razões (e-STJ fls.
), M P alega que o julgado foi
523/529
em virtude da ausência de intimação do Ministério Público, o que
omisso/obscuro
"(...) gera nulidade absoluta, devendo ser sanada por meio dos presentes embargos, sob
(e-STJ fl. 524).
pena de violação ao devido processo legal (Art. 5o, LIV, CF)."
Ao final, requer "(...) seja reconhecida a nulidade da decisão proferida sem a
." (e-STJ fl. 528).
devida intervenção ministerial, garantindo-se a regularidade processual
Documento eletrônico VDA55329679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:11
Código de Controle do Documento: 1b0247b6-c9b0-4eca-9469-5601a8a13a39

No recurso do MPF (e-STJ fls.
), alega-se afronta aos arts. 178 e
517/522
179 do Código de Processo Civil, pois "(...) ficou demonstrado o prejuízo na falta de
intimação do Parquet, uma vez que provido o recurso especial interposto em desfavor do
" (e-STJ fl. 520).
menor.
Impugnação às e-STJ fls. 534/537.
É o relatório.

VOTO
A inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios merece prosperar.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à
rediscussão de matéria já julgada no recurso.
No caso, reconhece-se o apontado erro no julgado embargado em virtude da
ausência de intimação do Ministério Público, conforme assegurado pelos arts. 178, II,
e 279 do Código de Processo Civil.
Há de se reconhecer, portanto, a nulidade do acórdão embargado.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para anular o julgado de
fls.
(e-STJ).
508/512
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:11
Código de Controle do Documento: 1b0247b6-c9b0-4eca-9469-5601a8a13a39

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.906.570 / CE
Número Registro: 2025/0124972-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01217523520168060001 1217523520168060001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS : DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
LUIZA GADELHA BRUNO - CE038695
AGRAVADO
: M P (MENOR)
REPR. POR
: F E P
ADVOGADOS : SUYANE FROTA LÔBO - CE018969
KAMILA CARDOSO DE SOUZA RIBEIRO - CE029545B
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M P (MENOR)
REPR. POR
: F E P
Documento eletrônico VDA56081079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:55
Código de Controle do Documento: f9658131-b281-4173-9626-68cec31e7e97

ADVOGADOS
: SUYANE FROTA LÔBO - CE018969
KAMILA CARDOSO DE SOUZA RIBEIRO - CE029545B
EMBARGADO : UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
LUIZA GADELHA BRUNO - CE038695
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:55
Código de Controle do Documento: f9658131-b281-4173-9626-68cec31e7e97